Tribunal: STM
Processo: 7000225-10.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000225-10.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar arguida pela Defesa, de
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, na forma do art. 81, § 3º, do
RISTM. Na forma do art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro Presidente.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, o Tribunal conheceu e, por maioria,
deu provimento parcial ao recurso defensivo, para reformar a Sentença
hostilizada, com o fito de condenar o MN-RM2 LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito do art. 290, caput, do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, estabelecendo
o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art.
33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO negavam provimento ao Apelo da Defesa e
mantinham na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000225-10.2020.7.00.0000

RELATOR A : MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. DEFESA.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. ATENUANTE. DOSIMETRIA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado é tema que se confunde com o meritum
causae. Assim, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos do acervo
probatório, não se constituindo como matéria preliminar.
A característica de perigo abstrato não enfraquece a tipicidade da conduta do art. 290 do CPM,
visto que inexiste qualquer ofensa à constitucionalidade do dispositivo.
A autoria e a materialidade delitiva estão caracterizadas. No entanto, houve
desproporcionalidade na reprimenda estabelecida pelo Juízo de piso, eis que a atenuante da
confissão não foi considerada.
Apelo parcialmente provido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela Defesa, de
incontitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, na forma do art. 81, §3°, do RISTM. No mérito, por una
nimi dade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, para reformar a
Sentença hostilizada com o fito de condenar o MN-RM2 LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no delito do art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, estabelecendo o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer
em liberdade.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do MN-RM2 LUIZ EDUARDO DA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e
SILVA FARIA contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, o condenou, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, à pena de 1 (um) ano 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, com direito à
detração, ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e ao direito de apelar em liberdade.
Segundo consta na Denúncia (evento 1 do feito de origem), ipsis litteris:
"(...) No dia 16 de março de 2019, por volta das 18h20min, o 3º SG Elison Rodrigo Malta de
Abreu Ribeiro, ao sair da Escola Naval, situada nessa cidade, em razão de ter sido escalado
para o evento Jubileu da Turma Quevedo, quando se dirigia para o estacionamento de serviço
para buscar o seu carro, avistou o Sentinela da Ponte e perguntou-lhe "se estava tudo safo"
para o serviço, quando observou, na face do militar, um certo nervosismo e por tal razão pediu
para verificar a guarita da Ponte. No entanto, o marinheiro permanecia com expressão de
nervosismo (Documento 2).
Por essa razão, perguntou ao MN FARIA "se estava pegando alguma coisa" e o flagranteado
prontamente entregou a substância suspeita e foi então que o 3º SG e Condutor do Flagrante
Elison Rodrigo Malta de Abreu Ribeiro o encaminhou à Sala de Estado (Documento 2).
A partir de então, o flagranteado foi interrogado, com presença de testemunhas, sendo-lhe
dada a ciência das garantias constitucionais e o direito ao silêncio, pela Chefe da Divisão
Capitão-Tenente Roberta Mendonça Braga.
Ao ser perguntado se o entorpecente encontrado no posto de Sentinela da Ponte era do ora
denunciado, ele confirmou. Foi questionado também se o denunciado havia consumido o
entorpecente durante o efetivo serviço, sendo informado que não, apenas antes de entrar no
posto (Documento 2).
O MN Luiz Eduardo da Silva Faria assinou a Nota de Culpa (Documento 3).
Após o interrogatório, o flagranteado pediu para conversar com o médico e foi encaminhado
pela Chefe de Divisão de Serviço à enfermaria da Escola Naval (Documento 2). Chegando na
enfermaria foi avaliado pelo médico e constatado que não havia nenhum impeditivo clínico
para que fosse detido no presídio da Marinha, sendo então conduzido para a prisão (documento
3 e Documento 4).
Ao ser ouvido, no APF, o MN Luiz Eduardo da Silva Faria declarou que ele estava, de fato,
guarnecendo o posto de Sentinela da Ponte, quando o 3º SG condutor sentiu o cheiro do
entorpecente. A partir de então, afirmou ainda que o entorpecente lhe pertencia e que o
comprou nas proximidades de sua residência.
A materialidade restou comprovada pelo teor do Laudo de Constatação da Natureza de
Substância Entorpecente (Documento 3), realizado pelo Comando do 1º Distrito Naval e pelo
Laudo Definitivo e Análise Química HCM 06-2019 (Documento 37), elaborado pelo
Laboratório de Química Forense do Hospital Central da Marinha. O último laudo deu conta de
que efetivamente se tratava de 0,44g (quarenta e quatro centigramas) de maconha
(Cannabis Sativa Lineu), contendo Tetrahidrocanabinol, que é tida pela Portaria n.°
344/98, atualizado pela Resolução RDC n.° 265/ANVISA, de 8 de fevereiro de 2019 da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como entorpecente e causadora de
dependência física e psíquica ( Lista F2).
A autoria delitiva está fartamente demonstrada pois o próprio flagranteado entregou a
substância entorpecente e admitiu voluntariamente que a droga lhe pertencia. No mesmo
sentido, o depoimento do 3º SG Elison Rodrigo Malta de Abreu Ribeiro também indicam a
autoria do ora denunciado.
Sendo assim, restou apurado que o Marinheiro LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA, ora
denunciado, agindo livre e conscientemente, foi surpreendido, durante o serviço de Sentinela
da Ponte (Escola Naval), guardando, tendo em depósito substância entorpecente "maconha",

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e
capaz de causar dependência física e psíquica, sem qualquer autorização legal ou
regulamentar. (...)." (Grifos no original.)
Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:
- APF n° 7000336-95.2019.7.01.0001 (processo relacionado);
- Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 1, doc. 3, fl. 3, do APF);
- Nota de culpa (evento 1, doc. 3, fl. 10, do APF);
- Laudo Preliminar n° 07/2019 do 1° Distrito Naval (evento 1, doc. 3, fls. 14/15 do APF);
- Decisão concessiva de Liberdade Provisória (evento 8 do APF);
- Alvará de Soltura cumprido (evento 15 do APF);
- Laudo Pericial definitivo de análise química - HCM 06/2019, de 18/3/2019, emitido pelo Laboratório de
Química forense da Marinha do Brasil (evento 30 do APF); e
- Ofício n.° 489/EN-MB, que informou ao Juízo o licenciamento do acusado das fileiras da Marinha do Brasil
(evento 37 da APM).
A Denúncia foi recebida em 8/5/2019 (evento 1, doc. 2, da APM). O réu foi devidamente citado em 23/5/2019 e
solicitou o patrocínio da Defensoria Pública da União.
Pela acusação, foram arroladas as seguintes testemunhas, que declararam:
1º Ten Cristiano Amaral de Araújo Junior
"(...) que, quando regressou a sala de Estado, visualizou o material encontrado pelo Sgt Malta
na mesa do Oficial de Serviço, foi quando o marinheiro foi apresentado (...) que a substância
estava dentro de um saquinho plástico transparente, que o marinheiro foi indagado se o
material lhe pertencia, tendo ele confirmado que sim, (...), que foi acionado o núcleo de perícia
judiciária militar, realizado o teste preliminar no local e confirmada a suspeita do entorpecente
(...)." (evento 17, vídeos 1 e 2, da APM).
2º Sgt Everton Oliveira dos Santos Soares
"(...) que não presenciou o momento da apreensão da substância, que teve contato somente
na sala de Estado (...), que o marinheiro tirava serviço no posto da ponte principal da Escola
Naval (...), que o acusado estava de serviço no dia do fato (...), que era o contramestre e o
acusado, naquele serviço, era seu subordinado direto (...)." (evento 17, vídeos 3 e 4, da APM).
3º Sgt Elison Rodrigo Malta de Abreu Ribeiro
"(...) Que já estava de saída para sua casa, quando ao passar pela ponte, para apanhar seu
carro (...) ao cruzar com o militar deu "boa noite" e indagou se "estava tudo safo", que sentiu
um cheiro estranho, mas não tinha certeza, que notou um semblante de nervosismo (...) que
foi então verificar a guarita, que, espontaneamente, o marinheiro lhe entregou a substância
que trazia consigo (...)." (evento 17, vídeos 5, 6, 7 e 8, da APM).
O MPM deu-se por satisfeito com a prova testemunhal (evento 18 da APM).
Por sua vez, a defesa, no prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, arrolou como testemunha o 1º Sg-CO José Fabiano
Lima Chaves, o qual afirmou:
"(...) que o acusado trabalhava com ele na biblioteca da Escola Naval (...), o acusado era seu
auxiliar (...) que ficou surpreso com a situação, pois nunca imaginou que iria acontecer isso
(...), que ele sempre foi um excelente militar, não chega atrasado à bordo, inclusive, quando
lhe era solicitado ficar algum tempo a mais do horário por motivo de trabalho, nunca houve
recusa ou questionamento (...), que sempre foi um militar proativo e tinha total domínio da
função que exercia (...)." (evento 44, vídeos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e
Costa da Ata de Audiência (evento 43 da APM) que, ao término da inquirição da testemunha, a defesa arguiu a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para atuar no presente feito, com fundamento na Lei n.°
13.774/18. Em seguida, pleiteou a aplicação do artigo 28 da Lei n.° 11.343/06, argumentando a primariedade
do réu e a ineficiência da reprimenda penal no caso.
O Parquet posicionou-se, contrariamente aos pedidos, sustentando, quanto à Lei n.° 13.774/18, que o STM vem
entendendo que, se o acusado era militar ao tempo do fato criminoso, a competência para julgamento é do
Conselho de Justiça. Já no tocante ao art. 28 da Lei n.° 13.491/17, frisou que, quando um crime tem previsão
idêntica na legislação comum e na legislação castrense, deve prevalecer o princípio da especialidade, pois
figura-se mais adequado ao processo e julgamento dos crimes militares.
O Conselho de Justiça, ao apreciar o requerimento defensivo, por unanimidade de votos, rejeitou ambos
pedidos da Defensoria Pública da União.
Na sequência, passou-se à qualificação e ao interrogatório do agente, que, em Juízo, optou pelo direito
constitucional de permanecer em silêncio (evento 45, videos 1 e 2, da APM).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM.
Em alegações escritas, o Parquet afirmou que a autoria e a materialidade delitiva foram demonstradas nas
provas coligidas e, ao fim, pugnou pela condenação do agente nos termos da Denúncia (evento 56 da APM).
A DPU, por sua vez, preliminarmente, pleiteou a declaração de insconstitucionalidade do art. 290 do CPM à
vista da incompatibilidade com a Convenção de Nova York e com a Convenção de Viena. No mérito, afirmou
inexistir materialidade apta a justificar a criminalização da conduta, destacou a ínfima quantidade da
substância e pugnou pelo reconhecimento da absolvição com fulcro no art. 439, letra "b", do Código de
Processo Penal Militar. Subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação das medidas alternativas do
art. 44 do Código Penal comum.
Em Sessão de 2/12/2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha condenou o réu, após sustentações
orais do MPM e da DPU, por unanimidade de votos, à pena de 1 (um) ano 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, aplicando-lhe a agravante do artigo 70, inciso II, alínea "l"
do CPM, sujeito à detração penal, em regime inicial aberto, reconhecido o direito ao sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, podendo apelar em liberdade, não se aplicando pena alternativa na Justiça Militar por falta de
previsão legal (evento 82 da APM).
A Sentença foi lida e assinada em audiência de 4/12/2019 (evento 88 da APM).
A acusação e a defesa foram, respectivamente, intimados do Decisum (eventos 89 e 90 da APM), o Órgão
defensório interpôs, tempestivo, Apelo em 17/12/2019 (evento 92 da APM).
Houve o trânsito em julgado para o Parquet (evento 1).
Em suas Razões (evento 1), a DPU repisou os argumentos expostos em Alegações Finais, requereu,
preliminarmente, o reconhecimento da inaplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar, ante sua
inconstitucionalidade, e, no mérito, a absolvição do agente com fulcro no art. 439, letra "b", do CPPM. Requer,
ainda, a substituição de eventual condenação por penas alternativas, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal
comum.
Em Contrarrazões (evento 1), o Órgão acusatório rechaçou a preliminar da defesa e, no mérito, requereu a
mantença do Édito condenatório, eis que o sentenciado guardava e tinha em depósito a substância
entorpecente conhecida como "maconha".
O Dr. Roberto Coutinho, Viceprocurador-Geral da Justiça Militar, em parecer inserto no evento 6, manifestou-se
pelo não provimento do recurso interposto e pela manutenção da Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO

A defesa afirma, em sede preliminar, que o delito imputado ao réu, art. 290 do CPM, seria de perigo abstrato e
que o objeto tutelado é a saúde pública, para tanto, sustenta, in verbis:
"(...) há que se exigir, em casos como o dos autos, a comprovação de um perigo concreto ao
bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, sendo imprescindível repisar que, in casu, o bem
jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros
bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares.
(...).
Nesse sentido, analisando todo o acervo probatório, verifica-se que não ocorreu perigo
concreto ao bem jurídico tutelado - a saúde pública, aqui materializada na saúde dos
integrantes da unidade militar como um todo - a justificar a criminalização da conduta. (...)."
Como se observa, a temática ora trazida a cognição, dado o amplo efeito devolutivo do recurso, confunde-se
com o meritum causae, pelo que deve ser analisada em conjunto com os demais elementos do acervo
probatório, não se constituindo como matéria preliminar.
MÉRITO
Insurgiu-se a Defesa Pública em favor do MN-RM2 LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade de votos, o condenou, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, com direito à detração, ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e ao direito de apelar em liberdade.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não encontra guarida. No entanto, por motivos outros, impõe-
se a realização de ajustes na dosimetria sancionatória.
Consta dos autos que, no dia 16/3/2019, por volta das 18hs, o MN FARIA estava de serviço como sentinela do
posto da ponte na Escola Naval. Ao passar pela ponte, o 3º SG Malta, que se dirigia para o estacionamento,
sentiu odor estranho vindo da guarita guarnecida pelo acusado e, ao notar certo nervosismo, começou a
indagá-lo e a verificar a guarita, ato contínuo, o MN FARIA, voluntariamente, entregou a substância e foi
encaminhado a Sala de Estado.
Da autoria e da materialidade delitivas
A autoria delitiva restou demonstrada na prova testemunhal colhida durante a instrução e, bem assim, na
confissão do próprio apelante, que, em interrogatório inquisitorial, confirmou ser de sua propriedade a
substância psicotrópica apreendida. Leia-se:
" Perguntado: se o Senhor estava de serviço no dia 16 de março de 2019 como sentinela da
Ponte no horário de 18h às 20h? Respondeu: que sim. Perguntado: se o Sargento MALTA
abordou o Senhor enquanto estava guarnecendo o posto de Sentinela da Ponte? Respondeu:
que sim. Perguntado: se ele constatou alguma alteração no seu posto de serviço? Caso sim,
qual a alteração? Respondeu: que sim. Que ele sentiu o cheiro. Perguntado: ele sentiu o
cheiro de que? Respondeu: que foi de maconha. Perguntado: O Sargento MALTA entregou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e
na Sala de Estado, um material que de fato foi constatado THC, conhecida como maconha,
através de perícia preliminar em sua presença. O senhor confirma que este material estava em
sua posse? Respondeu: que sim. (...). Perguntado: se o Senhor consumiu esta substância
durante o efetivo serviço? Respondeu: que sim. Perguntado: se quando o Sargento
constatou que havia alguma alteração no serviço o Senhor prontamente entregou o material?
Respondeu: que inicialmente não, mas depois sim. Perguntado: que na sala de estado foi
apresentado o material recolhido pelo SG MALTA. O Senhor reconhece se era este o material
que estava na posse do Senhor? Respondeu: que sim. Perguntado: se o material
recolhido apresentava alguma condição diferente de quando estava em sua posse?
Respondeu: que não." (Grifos no original.)
As testemunhas arroladas na Exordial, 1º Ten Cristiano Amaral de Araújo Junior e 3º Sg Elison Rodrigo Malta de
Abreu, foram uníssonas em ratificar, in judicio, a confissão perpetrada pelo réu.
A materialidade foi comprovada pelo Laudo Preliminar n° 07/2019 do 1° Distrito Naval, pelo Termo de
Apreensão da substância e pelo Laudo Pericial Definitivo de análise química - HCM 06/2019, de 18/3/2019,
emitido pelo Laboratório de Química forense da Marinha do Brasil; tendo sido identificada a presença de
Cannabis Sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), substância de uso proscrito no Brasil, capaz
de causar dependência física e/ou psíquica, em conformidade com a Portaria n° 344/98-SVS, de 12/5/1998,
republicada no D.O.U. em 1/2/1999 e atualizada pela Resolução RDC n.° 265/ANVISA, de 8/2/2019 da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Consigne-se ser íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o material apreendido fora catalogado no Termo
de Apreensão e enviado para análise pericial em instituição idônea e preparada para a realização do exame, o
que garante a robustez do acervo probatório construído durante a persecutio criminis.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às
elementares constantes do art. 290, caput, do CPM. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.
Passo à análise das teses defensivas.
Da insconstitucionalidade do art. 290 do CPM - crime de perigo abstrato
O Superior Tribunal Militar tem, reiteradamente, entendido pela consonância do art. 290 do CPM com a Lex
Magna, além do mais, a característica de perigo abstrato não enfraquece a tipicidade da conduta, por todos,
cito os recentes Julgados de relatoria do Min. Dr. José Barroso Filho e do Min. Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). MÉRITO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO
INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA APLICADA.
MÍNIMA INTERVENÇÃO DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO
APELO UNÂNIME. (...). III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em
perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao
ordenamento jurídico brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre
devido a alta potencialidade lesiva do uso de substância entorpecentes em área sujeita a
administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das
Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime
de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária
prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. (...). VII. Apelo desprovido. Decisão unânime. (...)." (Apelação n.°
7000131-96.2019.7.00.0000. Relator: Min. Dr. José Barroso Filho. Julgado: 5/6/2019. DJe:
1/7/2019.) (Grifou-se.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e
"EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM. (...). INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
INAPLICABILIDADE. (...). PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS. PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO POR MAIORIA. (...). Não existe respaldo legal
para a tese de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. A presença de
entorpecentes nas organizações militares transcede a saúde individual do usuário,
podendo vir a afetar a saúde coletiva. (...). Apelo não provido. Decisão por maioria.".
(Apelação n.° 7000088-62.2019.7.00.0000. Relator: Min. Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. Julgado:
14/5/2019. DJe: 11/6/2019.) (Grifou-se.)
Dos Arestos, observa-se que inexiste ofensa à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e,
tampouco, a condição de delito abstrato cria óbice à plena aplicabilidade do dispositivo legal.
Da insignificância e da proporcionalidade da pena
A defesa postulou a absolvição alegando a prevalência, no vertente caso, dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade.
É pacífico o entendimento do Poder Judiciário pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal
Especial.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. A conduta prevista no artigo em comento
possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares,
independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores
consagrados no diploma legal.
Assevera Jorge César de Assis:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em
lugar sob a administração militar.
O lugar sob aministração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de posse
ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga, ou seja,
aquele que ofende os valores básicos das instituições militares". (Comentários ao Código Penal
Militar. 6ª ed. Curitiba. Ed. Juruá. 2007. p. 633.)
Acerca da não incidência da insignificância, cito precedentes do STM: Apelação n.° 7000174-33.2019.7.00.0000
de minha relatoria, Dje: 7/8/2019; Apelação n.° 7000169-11.2019.7.00.0000 de relatoria do Min. Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe 2/7/2019; e Apelação n.° 7000220-22.2019.7.00.0000 de relatoria do Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, Dje: 28/6/2019.
Igualmente, não vislumbro ofensa à proporcionalidade, ao menos, nos termos expendidos pela d. defesa em
suas Razões. Contudo, reservo o direito de revisitar à proporcionalidade quando do ajuste da pena.
Da aplicação das penas alternativas do Código Penal comum
Outrossim, não merece amparo o pedido de aplicação das penas alternativas do Código Penal Comum, à
respeito da impossibilidade, esta Corte assentou ser:
"(...) sabido que as penas restritivas de direito não são aplicáveis no processo penal militar. Tal
instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade
consistente na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de
espécie de pena alternativa.
Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação
pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas
vezes até mais eficiente que a aplicação da pena de restrição de liberdade ou mesmo da
concessão do sursis, este Tribunal tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses
institutos. (...)". (Apelação n.° 7000820-77.2018.7.00.0000. Relator: Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgamento: 5/6/2019. DJe: 27/6/2019.)
Por conseguinte, ante a inexistência de previsão legal no âmbito desta Justiça Especializada, refuto o pleito
defensório.
Da dosimetria
In casu, há desproporcionalidade na pena estabelecida pelo Juízo de piso, eis que a atenuante da confissão não
foi considerada. A instrução demonstrou que o 3º Sg Elison não encontrou o entorpecente durante a revista na
guarita, mas sim que a substância estava na posse do MN FARIA, o qual a entregou de forma espontânea.
Ademais, ao ser encaminhado para Sala de Estado, em nenhum momento negou a autoria, pelo contrário,
confirmou que o psicotrópico lhe pertencia, conforme consta de sua inquirição no APF. A circunstância narrada
foi fundamental para o deslinde do feito, logo não poderia ter sido desconsiderada quando do estabelecimento
da reprimenda.
Em consequência, verificada a justa subsunção da conduta perpetrada pelo sujeito ativo ao tipo legal do art.
290, caput, do CPM, a condenação se mostra medida de justiça, pelo que passo a dosimetria sancionatória
escoimando-a de vícios.
O modelo trifásico adotado pelo ordenamento pátrio pressupõe, em sua primeira fase, o estabelecimento da
pena-base a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 da Lei Material Penal Especial.
Dessa maneira, a sanção deve partir do mínimo legal previsto no tipo e qualquer majoração da reprimenda
deve cingir-se à averiguação das espécies de circunstâncias judiciais, padecendo de nulidade insuperável o
aumento sem a devida justificação.
Nessa senda, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, considerando ser o réu primário e de
bons antecedentes e, bem assim, a inexistência de outros fatores que justifiquem a majoração, impõe-se a
aplicação da reprimenda em seu patamar mínimo, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, estão presentes a agravante legal do art. 70, inciso II, letra "l", do CPM (estar em serviço) e,
bem assim, a atenuante do art. 72, inciso III, letra "d", do CPM (confissão), as quais podem, nessa etapa, ser
compensadas, com fulcro no art. 75, in fine, do CPM.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Ante os argumentos já expostos, penso que a aplicação no patamar mínimo revela-se justa, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 1 ( um ) ano de reclusão.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 527 do
CPPM.
Por fim, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à vista do preenchimento dos requisitos do
art. 84 do CPM, mormente devido à primariedade do agente.
Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso defensivo, para reformar a Sentença
hostilizada, com o fito de condenar o MN-RM2 LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA à pena de 1 ( um ) ano
de reclusão, como incurso no delito do art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução. Designo o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, estabelecendo o regime inicial
aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito
de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:45:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a25d625e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:26:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286023d96
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000225-10.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: LUIZ EDUARDO DA SILVA FARIA, ex-MN RM2
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois,
no mérito, negava provimento ao Apelo da Defesa e mantinha na íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nas suas Razões, argumentou a Defesa que deveriam ser aplicados os princípios da Proporcionalidade e da
Finalidade da pena; que a punição de jovens ex-militares, que são meros usuários de drogas, não atende a
tais princípios; que deveriam ser aplicada penas alternativas; que, de acordo com Pacto de San José da
Costa Rica, as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade a readaptação social; que a
Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o uso de drogas como questão de saúde pública; que o
Conselho Nacional Antidrogas recomenda políticas públicas nesse sentido, assim como a Convenção Contra
o Tráfico iIício de Entorpecentes, que exige do Estado a legislação de acordo com os paradigmas da
dignidade humana; que a reincidência entre os condenados a penas alternativas é menor do que entre os
condenados à prisão; que, uma vez que o Estado brasileiro não tem editado legislação compatível com a
humanização do tratamento de usuários e de dependentes do âmbito militar, deveria ser adotada, de forma
subsidiária, o art. 44 do Código Penal comum, para que seja aplicada a multa, a pena alternativa de
prestação pecuniária, ou, ainda, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

No tocante à alegação de atipicidade da conduta, por inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, o Supremo
Tribunal Federal tem decidido, em diversos julgados, pela constitucionalidade do citado dispositivo.

O Acórdão da eminente Ministra Cármen Lúcia, do qual segue fragmento transcrito, demonstra esse
entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional:

"[...]
Alega o Agravante que 'apenas o fato de ser militar não deve transformar o usuário de
drogas em passível de prisão como quer o Código Penal Militar, sob pena de ofensa ao
princípio da igualdade'
Afirma que 'o maior rigor na punição apenas no tocante ao usuário de drogas não se
coaduna com o sistema constitucional brasileiro e especificamente com o princípio da
proporcionalidade'
[...]
Razão jurídica não assiste ao Agravante.
Na espécie vertente, o Superior Tribunal Militar mantivera a condenação do Agravante
(flagrado na posse de 0,8 grama da substância conhecida como maconha) à pena de
1 ano de reclusão pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Como posto na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou a
constitucionalidade da resposta penal mais severa do art. 290 do Código Penal Militar
(comparada ao art. 28 da Lei n. 11.643/2006) à posse de droga em recinto militar."
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 710.663/DF. Rel. Min.
Dra. Cármen Lúcia. Julgamento: 30/10/2012).

Segue, ainda, o aresto, também do STF, no qual se baseia a Decisão da Ministra Cármen Lúcia:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:26:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286023d96
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que é
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico
da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional.
Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o
modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da
República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-
disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos
conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de
cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se
a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e
as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de
espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a
estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente
desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso
com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a
estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim.
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso
crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-
dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e
arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral
ou mecanicismo comportamental, até porque diz a Constituição às Forças Armadas
compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após
alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente
de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que
entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos
escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de
vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia
e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:26:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286023d96
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que
se poderia chamar de relações de intrínseca subordinação.
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para
os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a
impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles, sob pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada" (HC nº 103.684. Rel. Min. Dr. Ayres Britto. Julgamento:
21/10/2010).

É evidente, portanto, que a Corte Constitucional já decidiu pela constitucionalidade do aludido dispositivo,
não havendo nada mais a ser considerado quanto à matéria.

No mesmo diapasão, já decidiu esta Corte, em diversos julgados.

No tocante à pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, principalmente quando há militar
envolvido, a jurisprudência desta Corte tem se orientado pela sua relevância jurídica, uma vez que se tutela,
também, a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina, e não apenas a saúde pública,
como sustenta a Defesa, podendo ser citado, como exemplo, o seguinte precedente:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O uso de droga e o serviço militar não se coadunam, sendo totalmente incompatível
com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade de causar lesão a
um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
2. Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecentes, em
local sujeito à Administração Militar, uma vez que o militar que traz consigo qualquer
quantidade dessas substâncias compromete não só a segurança e a integridade física
dos membros das Forças Armadas, que, usualmente, portam armas letais, como atenta,
também, contra os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Ap. nº 113-28.2012.7.07.0007. Rel.
Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 2/12/2013).

Esse, também, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, podendo ser exemplificado com o
seguinte Aresto:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO.
PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
1.
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC
104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª
Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel.
Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) 2. O Plenário desta Corte firmou precedentes referentes aos
militares incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo ausentes as condições necessárias à aplicação do
princípio da insignificância, porquanto os bens jurídicos resguardados pela norma penal referida são a
hierarquia e disciplina militar. Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em
7/6/2011). 3. In casu, os pacientes foram presos portando um papelote de cocaína nas dependências do 3º
Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. (...). 4. Ordem denegada." (Habeas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:26:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286023d96
Corpus nº 107689/RS. Rel. Min. Dr. Luiz Fux. Julgamento: 14/2/2012).

A posse de substância entorpecente, em lugar sujeito à administração militar, é crime tipificado na Lei
Substantiva Castrense, no seu art. 290, verbis:

Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

É fato notório que as particularidades da vida na caserna, mormente a necessidade de permanente
prontidão operacional, exigem um regramento específico e necessariamente mais rígido do que aquele a
que estão submetidas as pessoas sem qualquer vínculo com as instituições militares.

Ademais, observa-se que o tráfico e o uso de entorpecentes por militares é atualmente uma crescente e
grande ameaça à segurança pessoal e patrimonial, sendo evidente que o uso ou o simples porte de tais
substâncias no interior de organizações militares representa um elevado risco para toda a sociedade, dado o
alto potencial de afetar a operacionalidade das tropas, comprometendo, consequentemente, a principal
razão de existir das Forças Armadas, que é a promoção e a Defesa da Pátria e dos Poderes Constitucionais,
conforme prevê a própria Carta Magna.

Dessa forma, considerando as especificidades da vida militar, não há como se tratar da mesma forma o
simples usuário civil e aqueles que se utilizam de substâncias entorpecentes dentro de organizações
militares, causando evidente riscos, não só à hierarquia e à disciplina, mas à segurança pessoal do Agente,
bem como a dos companheiros de farda, e mesmo da população em geral, uma vez que é uma necessidade
para vida militar estar em plena aptidão física e psíquica, considerando a necessidade de prontidão, a
utilização de arma de fogo e tudo mais que envolve a atividade na caserna.

Pelos mesmos motivos, não existe previsão na legislação penal castrense das penas alternativas
possibilitadas na legislação penal comum, devendo ser respeitado o princípio da especialidade.

Ademais, deve ser considerado que foi reconhecido pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha,
em favor do Réu, jovem ex-militar, o benefício da suspensão condicional da pena, razão pela qual o apenado
não será encarcerado caso aceite o "sursis" e cumpra as condições estabelecidas na audiência admonitória.

Assim, comprovadas a autoria, pelas provas produzidas no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 do APF Nº
7000336-95.2019.7.01.0001), assim como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, a materialidade do
delito pelo Termo de Apreensão, Laudo de Constatação da Natureza de Substância Entorpecente (Evento 1
do APF Nº 7000336-95.2019.7.01.0001), Laudo Definitivo de Análise Química HCM 06-2019 (Evento 30 do
APF Nº 7000336-95.2019.7.01.0001), e ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo ao Sentenciado.

Diante de tais considerações, nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Revisor